Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706684-51.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, TERRAS ALPHA ANAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SPE VIA ANAPOLIS LTDA RECORRIDO: BRUNO NACIFF DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Promessa de compra e venda de lote urbano. Resolução c/c restituição e multa. A promitente vendedora que dá causa à resolução do contrato deve restituir ao comprador os valores que dele recebeu, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios contados da citação, além de pagar multa compensatória, ante a inversão da cláusula. As recorrentes alegam que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, ao manter inalterada a sentença que deferiu a rescisão contratual pleiteada pelo recorrido, determinando a devolução integral dos valores pagos. Pontuam que a rescisão ocorreu por culpa do recorrido. Articulam a necessária devolução dos valores pagos na forma do contrato, “que dispõe que a rescisão unilateral pelo Adquirente, gerará a retenção de 20% do valor já pago a título de multa contratual, nos termos da cláusula quinze, parágrafo segundo do preâmbulo do contrato firmado entre as partes, mais as despesas elencadas no parágrafo terceiro da mesma cláusula”. b) artigos 413 e 884, ambos do CC, ao reformar a sentença para acrescentar a multa compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelo autor para aquisição do lote, ante a inversão da multa prevista na cláusula 15, parágrafo primeiro, do contrato celebrado entre as partes. Ponderam que tal penalidade não pode ser presumida e ocasiona o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Defendem, ainda, que, na hipótese de imóvel não edificado, o atraso na entrega do bem por culpa da construtora não gera lucros cessantes automáticos, de modo que compete ao autor a prova da ocorrência desse tipo de dano, o que não ocorreu no caso, tendo a cláusula penal sido aplicada de forma automática. Nos aspectos, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 113, 413, 421, 421-A, 422 e 884, todos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, quanto ao indicado dissenso pretoriano, no sentido de que a inversão de cláusula penal para os casos de lotes não edificados por culpa das vendedoras não é automática, o apelo também não pode seguir, porque a Corte Superior entende que “A demonstração do dissídio jurisprudencial exige a comprovação da similitude fática e a divergência de teses jurídicas entre os julgados confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e art. 255 do RISTJ, o que não se verificou no caso concreto”. (AgRg no AREsp n. 2.814.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028